Tribunal: TJDFT
Processo: 0002685-61.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10, DO CPC. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO NÃO QUITADO. CAUSA DETERMINANTE DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPUTADO À PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A previsão contida no § 1o do art. 42 da Lei Complementar Distrital 4/1994, os honorários advocatícios fixados na CDA buscam atender despesas com sua cobrança, honorários, além de despesas com o pagamento de incentivos financeiros promovidos pelo Distrito Federal. 1.1 A incidência de honorários advocatícios na CDA, por força do § 1o do art. 42 da LC 4/1994, não impede a fixação de honorários na execução fiscal, uma vez que os honorários fixados em juízo decorrem da sucumbência ou da causalidade, esta última verificada na hipótese (art. 85, § 10o, do CPC).
2. O Código de Processo Civil consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Inteligência do § 2° do art. 82 e no art. 85 do CPC.
3. Contudo, há casos em que a sucumbência não é o ponto de partida para a definição da condenação em custas e verba honorária, pois, há situações processuais de difícil identificação dos vencedores e vencidos na demanda. Em tais hipóteses, para correta fixação dos ônus sucumbenciais, o órgão jurisdicional deve observar o princípio da causalidade, positivado no § 10 do art. 85 do CPC, que imputa a responsabilidade àquele que deu causa à propositura da ação.
4. Caso concreto em que, constatado ter a parte executada dado causa ao feito executivo, porquanto responsável pela situação de inadimplência tributária que originou a demanda, é de ser reconhecida, por força da aplicação do princípio da causalidade, a necessidade de fixação de honorários de advogado em favor do ente público, mesmo que tenha se verificado, na espécie, a quitação extrajudicial do débito fiscal após a propositura da demanda.
5. O tardio adimplemento da obrigação tributária pela parte executada, ainda que pela via administrativa, implica no reconhecimento da existência do débito objeto da execução, não tendo o condão de isentá-la do pagamento da referida verba honorária, mas, ao contrário, corrobora a conclusão de que a ela devem ser imputados os ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública.
6. Recurso conhecido e provido.